Tribunal: TJPA
Processo: 0004401-72.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004401-72.2011.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE PINHEIRO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA PENAL POR POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DENTRO DO PRAZO PROCESSUAL DE 30 (TRINTA) DIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O TRÂMITE NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Juízo de piso em
06/03/2020,
proferiu decisão a qual determinou que o exequente emendasse ou substituísse a CDA.

2.

A Procuradoria Municipal foi intimada em
16/03/2020.

3.

A ntimação, obedeceu ao prazo de 10 (dez) dias estabelecido pela Lei 11.419/06, art. 5º, §3º.

4.

Ocorrida a intimação, se deu início à contagem do prazo processual para a resposta da Fazenda Municipal, cujo prazo seria de 30 (trinta) dias, já que goza do prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC.

5.

Efetivada a intimação pessoal do Procurador Municipal em
16/03/2020
,
o início da contagem do prazo se deu no primeiro dia útil subsequente, que foi em
17/03/2020
(art. 219 e art. 224 do CPC).

6.

Retomado o prazo em
15/06/2020
(Portaria Conjunta nº. 14/2020) e computados 02 (dois) dias da soma, o prazo final se daria em
22/07/2020,
porém, a sentença de extinção sem resolução do mérito foi prolatada em
16/07/2020
, antes de terminado o prazo processual, situação que configura o direito do apelante a ter juntada a substituição da CDA, em consequência, instruído e julgado o seu pleito.

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecem e dão provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0004401-72.2011.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
PARAUAPEBAS
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
JAIR ALVES ROCHA

APELADO: JOSE PINHEIRO DE CARVALHO.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de
JOSE PINHEIRO DE CARVALHO
.

A inicial busca a execução de uma multa penal por poluição sonora e perturbação do sossego público, no valor de R$ 2.053,91 (dois mil, cinquenta e três reais e noventa e um centavos), cujo número da CDA é 25.528/2011, dívida inscrita em 15/07/2011.

Apreciado o pedido executório, o Juízo extinguiu o feito sem resolução do seu mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Inconformado, o Município de Parauapebas apelou, oportunidade em que afirmou não ter abandonado a ação, pois os prazos processuais estavam suspensos em razão da pandemia do CORONA vírus, quando o Juízo determinou a emenda da CDA.

Explicou que o prazo para resposta da intimação se iniciou em 15/06/2020 expirando em 24/07/2020, porém o feito foi sentenciado antes de findo o prazo, exatamente no dia 16/07/2020.

Em razão da equivocada contagem do prazo processual, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirmou ter sido o prazo por abandono contado corretamente, não havendo motivo para a correção da sentença.

Conclui ao pedir a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge a controvérsia sobre a impossibilidade em se extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da inobservância da suspensão dos prazos recursais, conforme determinação da Portaria nº. 1.071/20 DO TJE/PA.

Pois bem.

O Juízo de piso em
06/03/2020,
proferiu decisão a qual determinou que o exequente emendasse ou substituísse a CDA. Como se depreende do conteúdo decisório:

Desta forma, visando a regularização das execuções fiscais que tramitam atualmente nesta vara, determino a remessa dos autos à Exequente para que, presentes as hipóteses de emenda ou substituição da CDA acima descritas, promova a regularização no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por vício na CDA.

Decisão que a Procuradoria Municipal foi intimada em
16/03/2020,
com pode se conferir em consulta ao PJE de primeiro grau e aqui reproduzido:

A referida intimação, obedeceu ao prazo de 10 (dez) dias estabelecido pela Lei 11.419/06, art. 5º, §3º, vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até
10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação
, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Ocorrida a intimação, se deu início à contagem do prazo processual para a resposta da Fazenda Municipal, cujo prazo será de 30 (trinta) dias, já que goza do prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Efetivada a intimação pessoal do Procurador Municipal em
16/03/2020
,
o início da contagem do prazo se deu no primeiro dia útil subsequente, que foi em
17/03/2020
(art. 219 e art. 224 do CPC).

Desse modo, o prazo processual se deu da seguinte forma:

a)

17/03/2020
- 1 dia

b)

18/03/2020
- a Portaria nº. 1.071/2020-GP, suspendeu os prazos processuais em razão do falecimento da Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda.

c)

19/03/2020
- 2 dias.

d)

20/03/2020 a 14/06/2020
- a Portaria 13/2020 de 25/05/2020, publicada em 26/05/2020, suspendeu os prazos do dia 20/03/2020 a 14/06/2020.

Retomado o prazo em
15/06/2020
(Portaria Conjunta nº. 14/2020) e computados 02 (dois) dias da soma, o prazo final se daria em
22/07/2020.

Porém, a sentença de extinção sem resolução do mérito foi prolatada em
16/07/2020
, antes de terminado o prazo processual, situação que configura o direito do apelante a ter juntada a substituição da CDA, em consequência, instruído e julgado o seu pleito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO
, em razão de não ter ocorrido o fim do prazo processual para que o apelante cumprisse a diligência designada. Por essa razão, retornem os autos ao Juízo de origem, para que dê o trâmite necessário.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 28/09/2021